Tribunal: TJES
Processo: 5003818-66.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003818-66.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO DE IDOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO IDOSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor em ação de desospitalização, sem condenação em ônus de sucumbência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do feito decorre do falecimento do titular em ação que discute direito à saúde; (ii) estabelecer se, em caso de cabimento, os honorários devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por perda superveniente do objeto, inclusive pelo falecimento da parte, não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, que devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do art. 85, § 10º, do CPC.

4. A recusa do ente público em atender ao pleito de acolhimento do cidadão em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI configura a causa que tornou necessária a judicialização, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

5. Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, por possuírem proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Extinto o processo por perda superveniente do objeto, a verba honorária é devida pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC)

2. Nas ações que visam à tutela do direito à saúde, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1313/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85,
§ 10º, e art. 85, § 8º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003818-66.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) APELANTE: HEMERSON FIGUEIREDO MARQUES - ES36619
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interpost
o

por
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
contra
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de
Cachoeiro de Itapemirim

que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento do
idoso
,
sem condenação aos ônus de sucumbência
.

Nas razões recursais, a apelante
pretende,
em suma,
a condenação
do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
pela
aplica
ção

d
o princípio da causalidade.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se a analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais e qual o critério a ser adotado, se devem ser fixados por equidade ou objetivamente, com base no valor do proveito econômico ou atualizado da causa.

De saída destaco que no caso em tela, o falecimento do idoso ensejou o esvaziamento do objeto da ação, pois o direito à saúde (acolhimento em instituição de longa permanência - ILPI) é personalíssimo e intransmissível.

Este é o entendimento do C. STJ:

[...] A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde". [...] Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Acontece que, mesmo com a extinção do processo pelo falecimento do autor, é cabível a condenação em honorários, que devem ser suportados pela parte que deu causa à judicialização da demanda.

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e deste Sodalício:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. [...]" (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1997102 RS 2022/0108912-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO VISANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. [...] 5. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, sendo o Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento da verba honorária no valor de R$ 2.500,00. [...]" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023057820188080049, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível - Data: 07/04/2025)

No caso concreto, foi a recusa do ente público em fornecer o acolhimento do idoso em Instituição de Longa Permanência que motivou a propositura da ação. Frise-se que, a despeito da ausência de recusa administrativa formal, os demandados apresentaram manifesta resistência à pretensão veiculada nos autos, ensejando inclusive o deferimento da liminar.

Uma vez reconhecido o dever de pagar os honorários, sua quantificação deve seguir a orientação jurisprudencial específica para as demandas de saúde. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), pacificou a questão, firmando a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, que
deixou de arbitrar
verba honorária
em favor da apelante
, deve ser reformada para se adequar ao entendimento vinculante da Corte Superior.

Co
nsiderando a natureza da causa, o trabalho realizado pela
entidade demandante
e a baixa complexidade da demanda, extinta antes da fase instrutória, fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para
condenar os requeridos
ao pagamento
de
honorários sucumbenciais,
que fixo, por equidade, em R$ 1.000 (mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.